Tribunal: TJMT
Processo: 1048279-30.2019.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1048279-30.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Serviços de Saúde, Serviços de Saúde, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[GLACYELLE BECE SIMOES GAHIVA - CPF: 616.268.051-72 (APELANTE), LAZARO ROBERTO MOREIRA LIMA - CPF: 621.702.361-04 (ADVOGADO), LUIZ ANTONIO SARRAF NEVES - CPF: 709.042.191-00 (ADVOGADO), MURILO DE CAMPOS BORGES - CPF: 620.932.901-20 (APELADO), PEDRO OVELAR - CPF: 453.275.641-34 (ADVOGADO), IOCO - INSTITUTO DE OFTALMOLOGIA DO CENTRO OESTE LTDA - CNPJ: 05.483.671/0001-74 (APELADO), CENTRO AVANCADO DE CORRECOES OFTALMOLOGICAS A LASER LTDA - CNPJ: 15.700.926/0001-67 (APELADO), VISION LASER LTDA - CNPJ: 03.059.179/0001-40 (APELADO), MEDIAPE MEDIACAO, ARBITRAGEM E RECUPERACAO DE EMPRESAS E PERICIAS LTDA - CNPJ: 30.222.820/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA PROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA.

E M E N T A

APELANTE(S):

GLACYELLE BECE SIMOES GAHIV
A

APELADO(S):

VISION LASER LTDA
e Outros

EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, ESTÉTICOS E MATERIAIS. ALEGAÇÃO DE ERRO MÉDICO. INFECÇÃO FÚNGICA OCORRIDA APÓS CIRURGIA REFRATIVA. LAUDO PERICIAL INCONCLUSIVO. CONTRADIÇÕES INTERNAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DA SENTENÇA. ANULAÇÃO DE OFÍCIO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por paciente contra sentença que julgou improcedentes os pedidos indenizatórios por suposto erro médico ocorrido após cirurgia refrativa ocular, sob fundamento de ausência de culpa dos réus e inexistência de nexo causal, conforme laudo pericial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia consiste em verificar se o laudo pericial foi conclusivo e adequado à elucidação da controvérsia sobre a ocorrência de erro médico e eventual responsabilidade civil dos réus.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Embora o laudo pericial reconheça o nexo causal entre a cirurgia e as sequelas apresentadas pela autora, aponta simultaneamente ausência de culpa dos réus, revelando contradições internas e ausência de análise técnica quanto à conduta médica e à higienização do ambiente clínico.

4. A prova técnica mostrou-se evasiva, insuficiente e omissa em pontos relevantes, não atendendo ao disposto no art. 473, § 1o do CPC.

5. A omissão na produção de nova perícia ou sua complementação compromete a adequada instrução do feito e caracteriza cerceamento de defesa, nos termos do art. 480 do CPC.

6. Diante da inconclusividade da perícia, impõe-se a anulação da sentença para reabertura da instrução processual e realização de nova perícia ou complementação da já existente, por profissional diverso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Sentença anulada de ofício.

Tese de julgamento
: “É nula a sentença que se fundamenta em laudo pericial inconclusivo, contraditório e omisso quanto aos pontos controvertidos essenciais
à lide, impondo-se a reabertura da instrução processual para produção de nova perícia ou sua complementação.”

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil,
arts
. 370, 473, §1o, e 480.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 406862/MG, Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, 3a Turma, j. 08.11.2002; TJ-MT, Apelação Cível 1007759-19.2017.8.11.0002, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 11.08.2021; TJ-MG, Apelação Cível 5023946-65.2018.8.13.0027, Rel. Des. Alexandre Victor de Carvalho, j. 09.10.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível, interposto por
Glacyelle

Bece
Simoes
Gahiva
, contra sentença (ID. 317289089 – Autos de Origem no 1048279-30.2019.8.11.0041), proferida pelo Juízo da
4
a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de indenização por danos morais e materiais, sob o fundamento de que não restou demonstrado o nexo causal entre a conduta do médico requerido e as lesões alegadas, com base na prova pericial produzida nos autos.

A sentença assim preceitua:

“A autora GLACYELLE BECE SIMÕES GAHIVA ingressou com Ação de Reparação por Danos Morais, Estéticos e Materiais contra MURILO DE CAMPOS BORGES, INSTITUTO DE OFTALMOLOGIA DO CENTRO-OESTE (IOCO) e LASER VISION - CENTRO AVANÇADO DE CIRURGIAS OFTALMOLÓGICAS A LASER.

Alega, em síntese que realizou cirurgia refrativa LASIK em ambos os olhos, em abril de 2019, com o objetivo de corrigir seu grau e deixar de usar óculos. Nos primeiros dias pós-operatórios, apresentou dores intensas, fotofobia, secreção e desconforto no olho direito.

Sustenta que o réu Murilo Borges prescreveu tratamento inadequado, incluindo o uso de colírio vencido há quase 3 anos e diagnósticos equivocados, primeiro tratando a infecção como bacteriana. Somente uma semana depois, quando procurou atendimento em São Paulo, foi diagnosticada com infecção fúngica e submetida a procedimentos urgentes para conter a infecção.

Alega que outra paciente operada na mesma clínica também desenvolveu infecção fúngica, apontando falha na higienização do centro cirúrgico e negligência médica.

Ao final requer a procedência dos pedidos com a condenação dos réus ao pagamento de indenização por danos morais de R$ 300.000,00, danos estéticos de R$ 50.000,00, danos materiais de R$ 27.852,24 e pensão vitalícia de 2
salários mínimos
mensais.

Contestação no Id. 53776634 pelas rés IOCO - INSTITUTO DE OFTALMOLOGIA DO CENTRO OESTE LTDA e CENTRO AVANÇADO DE CORREÇÕES DE OFTALMOLÓGICAS A LASER LTDA. (Laser Vision), aduzindo preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, aduzem a inexistência de relação de consumo, sob o fundamento de que a responsabilidade médica deve ser avaliada pela culpa (responsabilidade subjetiva), conforme o art. 14, §4o do CDC e jurisprudência do STJ.

Asseveram a ausência de erro médico, forte nos argumentos de que a cirurgia foi realizada corretamente, sem intercorrências intraoperatórias. A infecção teria ocorrido tardiamente no pós-operatório, não havendo falha do médico ou da clínica.

Aduzem a existência de protocolos de esterilização rigorosos, que todas as normas sanitárias foram seguidas, não havendo indícios de falha na higienização, bem como que outros pacientes operados no mesmo dia não apresentaram complicações.

Narram que houve o adequado tratamento e acompanhamento médico, vez que o médico realizou consultas frequentes, coletou exames e ajustou a medicação, bem como que a suspeita de infecção fúngica foi levantada e tratada antes do diagnóstico definitivo em São Paulo.

Discorrem sobre a ausência de negligência, sob o fundamento de que o médico foi proativo, fornecendo medicações e orientações. A demora no diagnóstico final se deve à natureza da infecção, que exigiu exames específicos, pugnando ao final pela improcedência de demanda e revogação da justiça gratuita concedida a autora.

Já o réu Murilo de Campos Borges apresentou contestação no Id. 53778646, aventando preliminar de necessidade de revogação da assistência judiciária concedida a autora. No mérito, aduz Inexistência de erro médico, sob o fundamento de que seguiu corretamente os protocolos médicos internacionais para cirurgia refrativa LASIK e pós-operatório.

Argumenta que houve acompanhamento médico adequado, vez que prestou assistência contínua, inclusive nos feriados e madrugadas, e que, ao identificar possível infecção fúngica, encaminhou prontamente a autora para tratamento especializado em São Paulo.

Nega a existência de nexo causal, tendo em vista que a infecção fúngica não foi causada pela cirurgia e que não há prova de contaminação na clínica. Aduz que infecção poderia ter sido adquirida de forma endógena (ou seja, a partir da própria flora da paciente).

Alega que a paciente demorou a relatar os sintomas ao médico, o que pode ter influenciado na progressão da infecção e que a medicação foi prescrita corretamente, seguindo o protocolo padrão, pois infecções fúngicas são raras e difíceis de diagnosticar precocemente.

Prossegue narrando a diligência no atendimento, vez que entrou em contato pessoalmente com farmácias para adquirir o colírio antifúngico, buscou a medicação no aeroporto e entregou em mãos à autora, além de ter providenciado encaminhamento para tratamento especializado, pugnando ao final pela improcedência de demanda e revogação da justiça gratuita concedida a parte autora.

Impugnação no Id. 56915862.

As partes manifestaram quanto a produção de provas.

Decisão de saneamento no Id. 67441363, oportunidade em que as preliminares foram rejeitadas e determinada a realização de prova pericial.

Laudo pericial de Id. 100165394, houve impugnação pelas partes e apresentação de novo laudo no Id. 161925770, oportunidade em que as partes apresentaram as devidas impugnações no Id. 163817642, 163846025 e 164295286.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Trata-se de AÇÃO DE REPARAÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS POR ERRO MÉDICO (NEGLIGÊNCIA, IMPRUDÊNCIA E IMPERÍCIA) que GLACYELLE BECE SIMOES GAHIVA move em face de MURILO DE CAMPOS BORGES, IOCO - INSTITUTO DE OFTAMOLOGIA DO CENTRO OESTE LTDA – ME e CENTRO AVANCADO DE CORRECOES OFTALMOLOGICAS A LASER LTDA, partes devidamente qualificadas nos autos.

A presente controvérsia processual cinge-se em verificar eventual ocorrência de erro médico, da responsabilidade dos requeridos, assim como eventuais danos e a extensão dos mesmos, em razão da infecção fúngica contraída pela parte autora
após a realização de cirurgia refrativa LASIK em ambos os olhos, ocorrido no ano de 2019.

De início, necessário se faz ponderar que a responsabilidade do médico, proveniente de erro é apurada mediante a existência de culpa, seja por imperícia, negligência ou imprudência.

A doutrina especializada de Genival Veloso de França discorre sobre o erro médico, da seguinte forma, vejamos:

"O erro médico, quase sempre por culpa, é forma de conduta profissional inadequada que supõe uma inobservância técnica, capaz de produzir um dano à vida ou à saúde do paciente. É o dano sofrido pelo paciente que possa ser caracterizado como imperícia, negligência ou imprudência do médico, no exercício de suas atividades profissionais. Levam-se em conta as condições do atendimento, a necessidade da ação e os meios empregados. (...) O erro médico, no campo da responsabilidade, pode ser de ordem pessoal ou de ordem estrutural. É estritamente pessoal quando o ato lesivo se deu, na ação ou na omissão, por despreparo técnico e intelectual, por grosseiro descaso ou por motivos ocasionais referentes ás suas condições físicas ou emocionais. Pode também o erro médico ser procedente de falhas estruturais, quando os meios e as condições de trabalho são insuficientes ou ineficazes para uma resposta satisfatória" (Direito Médico. 13 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2016. p. 266-267).

Outrossim, ressalta-se, da mesma forma, que a obrigação do médico, exceto em caso de cirurgia plástica, é de meio e não de fim, sendo necessária, portanto, a demonstração de culpa e nexo de causalidade entre eventual conduta e o dano sofrido pelo paciente.

Quanto à responsabilidade do hospital, por sua vez, deve-se salientar que esta é objetiva, conforme previsto no art. 14, caput e §3o do Código de Defesa do Consumidor, confira-se:

"Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro".

Lado outro, o § 4o do mesmo artigo estabelece que a responsabilidade do profissional liberal (médico) é subjetiva, ou seja, depende da comprovação de culpa (negligência, imprudência ou imperícia).

Contudo, em que pese a responsabilidade do nosocômio ser objetiva, quando o defeito decorrer exclusivamente da atuação do médico no caso específico, a
responsabilidade do hospital/clínica dependerá da comprovação da culpa do agente.

A esse respeito, no ensina Francisco Chagas de Morais que:

"Quando se tratar de serviços médicos prestados por Hospital, como fornecedor de serviços (art.14, caput), a apuração da responsabilidade, independe da existência de culpa, conforme esclarece Antônio Hermam de Vasconcelos e Benjamim: O Código é claro ao assevera que só para a responsabilidade dos profissionais liberais, é que se utiliza o sistema alicerçado em culpa. Logo, se o médico trabalhar em hospital, responderá apenas por culpa, enquanto a responsabilidade do hospital será apreciada objetivamente.”
(Comentários ao Código de Proteção ao Consumidor. Obra Coletiva. São Paulo: Saraiva, 1991, p.80, apud Francisco Chagas de Moraes. Responsabilidade Civil do médico, RT 672/275).

Sendo a responsabilidade dos médicos requeridos subjetiva, deve-se apurar os requisitos presentes no art. 186 e art. 927 do Código Civil, que assim dispõe:

"Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo."

Dito isso, realizada prova pericial (laudo no Id. 161925770), o
expert
Dr. LUCAS DOURADO PANCINI, relatou que:

“Há nexo causal entre a cirurgia refrativa, a qual a autora se submeteu, e a opacidade corneana residual em sua córnea do olho Direito.

Não foram evidenciados qualquer um dos elementos de culpa (imperícia, imprudência ou negligencia), na conduta dos réus, pois a autora foi submetida a procedimento considerado seguro. Após diagnosticada sua complicação, foi submetida a pronto tratamento com medicações indicadas para sua patologia. Foram também coletados exames pra elucidação diagnóstica e na insuficiência destes, a mesma foi encaminhada para melhor esclarecimento devido a indisponibilidade de recursos na cidade de Cuiabá. Além disto o médico réu esteve sempre disponível para a autora, inclusive deslocando-se para São Paulo – SP, para discutir o caso pessoalmente.

Não há incapacidade decorrente da complicação apresentada, pois a redução da acuidade visual no olho Direito é considerada mínima (20/25), não impedindo a autora de laborar muito menos de praticar atividades da vida diária.”

Portanto, verifica-se que em análise a todo o prontuário médico da parte autora e documentos acostados nos autos, o Perito apurou que não houve qualquer
imperícia, imprudência ou negligência do atendimento médico dos requeridos no tratamento, tendo o médico assistente prestado assistência.

Com efeito, a perícia médica concluiu que a infecção fúngica provavelmente ocorreu no ato cirúrgico, mas destacou que não houve falha técnica na realização da cirurgia, que o médico prestou atendimento contínuo à autora e adotou medidas de tratamento adequadas, que a infecção foi uma complicação rara, sem relação direta com conduta culposa do médico ou da clínica.

Ora, ausente imperícia, negligência ou imprudência, não há fundamento para responsabilizar o profissional por erro médico, conforme art. 951 do Código Civil, de modo que o simples insucesso do tratamento médico não configura erro de diagnóstico ou imperícia médica, salvo comprovação de culpa, o que não restou configurado no caso dos autos.

Em relação à clínica, a responsabilidade é objetiva, mas para caracterizar o dever de indenizar, seria necessário demonstrar falha nos protocolos de assepsia ou negligência na manutenção do ambiente cirúrgico.

A perícia confirmou que a clínica possuía alvarás sanitários regulares e cumpria os protocolos de esterilização, sem evidências de contaminação sistemática.

Dessa forma, não há falha na prestação do serviço hospitalar, nos termos do art. 14, § 3o, I, do CDC.

Embora a autora tenha apresentado sequela corneana residual e fotossensibilidade, a perícia constatou que não houve incapacidade funcional relevante, e sua acuidade visual manteve-se em 20/25 no olho afetado.

Logo, não obstante o infortúnio vivenciado pela parte autora, é evidente que não restou apurada qualquer culpa na conduta dos requeridos na evolução do quadro da autora e consequente diminuição da acuidade visual.

Portanto, tem-se que não há prova de que os requeridos tenham praticado ato ilícito, de forma que a responsabilidade pelos danos não pode ser atribuída à conduta do médico e clínica/hospital.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SUPOSTO ERRO MÉDICO NOS PROCEDIMENTOS OFTALMOLÓGICOS REALIZADOS PELOS REQUERIDOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.AGRAVO RETIDO. RECURSO INTERPOSTO PELOS RÉUS. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DE APRECIAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO ART. 523, CAPUT, DO CPC/1973. NÃO CONHECIMENTO.AGRAVO RETIDO NÃO CONHECIDO.APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO AVIADO PELO AUTOR.
RESPONSABILIDADE DO HOSPITAL, PELOS ATOS MÉDICOS, SUJEITA À COMPROVAÇÃO DA CONDUTA CULPOSA DOS SEUS PREPOSTOS. ARTIGO 14, “CAPUT” E § 4o, DO CDC.
PACIENTE QUE FOI ACOMETIDO POR QUADRO DE CATARATA TRAUMÁTICA.
REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE FACECTOMIA COM IMPLANTE DE LENTE INTRAOCULAR. DESLOCAÇÃO DA LENTE IMPLANTADA. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE NOVA INTERVENÇÃO CIRÚRGICA.
AUTOR QUE APRESENTOU QUADRO DE INFECÇÃO FÚNGICA APÓS OS PROCEDIMENTOS REALIZADOS NO HOSPITAL REQUERIDO (ENDOFTALMITE). PERDA DA VISÃO DE SEU OLHO DIREITO. PROVA PERICIAL QUE ATESTA A CONFORMIDADE DOS PROCEDIMENTOS ADOTADOS.
RECOMENDAÇÃO DE APLICAÇÃO DE INJEÇÃO INTRAOCULAR. DEMORA NA REALIZAÇÃO DO TRATAMENTO IMPUTÁVEL AO AUTOR, QUE SE NEGOU A REALIZAR A APLICAÇÃO DO MEDICAMENTO INDICADO PELOS MÉDICOS OFTALMOLOGISTAS. PERDA DA VISÃO DECORRENTE DA GRAVIDADE DO QUADRO APRESENTADO PELO PACIENTE.
CONDUTA MÉDICA ADEQUADA. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DOS MÉDICOS E, EM CONSEQUÊNCIA, DO HOSPITAL. INEXISTÊNCIA DE DEVER DE INDENIZAR. SENTENÇA MANTIDA.
FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA.
(TJ-PR 0038972-30.2010.8.16.0014 Londrina, Relator: Guilherme Freire de Barros Teixeira, Data de Julgamento: 18/07/2019, 10a Câmara Cível, Data de Publicação: 19/07/2019)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAL, MORAL E ESTÉTICO - RECURSO DO AUTOR DA AÇÃO - ALEGAÇÃO DE OCORRÊNCIA DE ERRO MÉDICO - AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DE QUAISQUER DOS RÉUS COM A CONSEQUÊNCIA DA ENFERMIDADE QUE ATINGIU O OLHO DIREITO DO AUTOR - PROVA PERICIAL JUDICIAL QUE SE VALEU DOS ELEMENTOS CONSTANTES NOS AUTOS, OS QUAIS SÃO REPUTADOS SUFICIENTES PARA A CONFECÇÃO DO RESPECITO LAUDO PERICIAL -
NÃO CONSTATAÇÃO DE NEGLIGÊNCIA, IMPRUDÊNCIA OU IMPERÍCIA POR PARTE DOS MÉDICOS E OU HOSPITAL RESPONSÁVEIS PELO ATENDIMENTO DO PACIENTE -AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR QUAISQUER DOS ALEGADOS DANOS - SENTENÇA MANTIDA
- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.”
(TJ-MS - AC: 08078227220158120001 Campo Grande, Relator: Des. Nélio Stábile, Data de Julgamento: 01/11/2022, 2a Câmara Cível, Data de Publicação: 07/11/2022)

Assim, a parte requerente não se desincumbiu de realizar prova mínima do alegado ato ilícito praticado pelos requeridos, razão pela qual a improcedência dos pedidos é medida que se impõe.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, e por tudo mais que nos autos consta,
JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS
, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Custas, despesas processuais e honorários advocatícios pela parte requerente, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do
artigo 85, § 2o do Código de Processo Civil, suspensa a exigibilidade em razão da assistência judiciária concedida.

Certificado o trânsito em julgado, arquive-se o processo com as baixas e anotações de estilo.”

Em razões recursais (ID.
317289108
), a parte apelante sustenta que o laudo pericial elaborado pelo Dr. Lucas Dourado não é apto a embasar a sentença, porquanto se mostra contraditório e evasivo quanto aos principais pontos da controvérsia, especialmente no que tange à existência de infecção grave (ceratite fúngica) no olho direito da autora logo após a cirurgia refrativa (LASIK), à indicação médica de colírios supostamente vencidos, ao diagnóstico definitivo de infecção por exame de microscopia confocal e à confirmação de sequelas visuais permanentes.

Ainda, a
rgumenta que o perito reconhece a infecção e as sequelas, mas se abstém de concluir sobre a relação entre o procedimento cirúrgico e o dano, além de não avaliar tecnicamente a conduta médica adotada. Afirma, ainda, que o laudo deixa de enfrentar a existência de outro caso de infecção semelhante em paciente atendida na mesma clínica, o que reforçaria a hipótese de falha sanitária institucional.

A parte apelada apresentou contrarrazões (ID.
317289111
), nas quais defende a higidez da sentença, sustentando que o laudo pericial foi conclusivo no sentido de que não há elementos suficientes para afirmar conduta imprópria por parte do médico demandado, tampouco nexo causal entre o procedimento cirúrgico e as lesões. Alega que o perito foi diligente, imparcial e técnico, e que as impugnações da parte autora não são capazes de invalidar a prova produzida.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria e por inexistir parte incapaz.

Recurso tempestivo, e preparo
recursal dispensado diante da concessão da gratuidade de justiça em primeiro grau
(ID.
317448353
).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
GLACYELLE BECE SIMOES GAHIV
A

APELADO(S):

VISION LASER LTDA
e Outros

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Apelação Cível, interposto contra sentença, proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, que, na Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais, ajuizada por
Glacyelle Bece Simões Gahiva
, julgou improcedentes os pedidos, com base nas conclusões da perícia judicial.

Em síntese, o Juízo a quo asseverou e concluiu que a prova pericial apresentada nos autos não confirma a existência de relação de causa e efeito entre a conduta do profissional demandado e o quadro clínico apresentado pela autora. A despeito das alegações da parte autora, a prova técnica é clara ao afastar o nexo causal e não identificar falha na atuação médica.

Passo ao exame das teses sustentadas pelo recorrente.

A apelante sustenta que o laudo pericial elaborado pelo Dr. Lucas Dourado é tecnicamente deficiente, porquanto, apesar de reconhecer expressamente que a autora foi acometida por ceratite fúngica no olho direito
logo
após a cirurgia refrativa (LASIK), bem como de admit
e

que “muito provavelmente a infecção se deu no ato da realização da cirurgia
”
,
porém,
se omite quanto ao nexo causal entre o procedimento
cirúrgico e o dano sofrido, além de evadir-se da análise da conduta médica adotada nos dias subsequentes à cirurgia.

Pois bem.

A leitura atenta do laudo pericial (ID. 317289083) revela que, embora tecnicamente extenso e descritivo, o documento não cumpre sua função essencial de esclarecer o juízo sobre os pontos controvertidos da causa, como exige o art. 473, §1o, do CPC.

O perito judicial reconhece, sem reservas, que a autora foi diagnosticada com ceratite fúngica, patologia grave e rara, sendo submetida, dias após a cirurgia, a tratamento intensivo, incluindo internação hospitalar em São Paulo
e
nova
submissão
à

procedimento cirúrgico a fim de tratar a infecção.

Contudo, a leitura integral da perícia evidencia que a conclusão do expert destoa de suas próprias respostas técnicas aos quesitos formulados pelas partes, revelando contradições internas e omissões relevantes, que comprometem a confiabilidade da prova pericial e a validade da sentença que nela se amparou.

De início, o próprio perito, ao responder ao quesito 1 da autora (ID.
317289083 - Pág.
40
), reconhece que
“
a maior probabilidade
é que a contaminação tenha se dado no ato cirúrgico
”.

O mesmo raciocínio é reiterado nas respostas aos quesitos J, K e L do réu Murilo de Campos Borges (ID. 317289083

- Pág.
51), e também nos quesitos L e M do Instituto de Oftalmologia do Centro Oeste – IOCO (ID. 317289083

- Pág.

61), em que o perito volta a afirmar, de modo categórico,
que

“
muito provavelmente a infecção
se deu no ato da realização da cirurgia refrativa, pois a infecção se deu no interior do flap criado pela técnica LASIK, além disto, infecções fúngicas podem demorar pra se desenvolver, de modo que a rápida instalação reforça que a data do contágio provavelmente se deu no ato cirúrgico
.”

Para além dessas afirmações, o perito responde expressamente, ao quesito 22 (ID. 317289083
- Pág.
65), que “Sim, há nexo causal com a cirurgia refrativa
LASIK”, ao ser indagado se as sequelas apresentadas guardam nexo exclusivo com o tratamento realizado na clínica ré.

Dessa forma, verifica-se que o próprio laudo reconhece a existência de nexo causal entre a cirurgia e o dano, o que contradiz frontalmente sua conclusão genérica de que não houve demonstração de culpa ou causalidade.

Ressalte-se, ainda, que o perito, embora tenha afirmado que o
micro-organismo
causador da infecção é de origem “comunitária”
(ID.
317289083 - Pág. 60
) –
ou seja, presente no ambiente em geral
–,
também declara que o local da infecção foi o interior do flap criado no ato cirúrgico, sendo a infecção detectada logo após o procedimento.

Ora, sendo o ato cirúrgico a porta de entrada de um agente infeccioso comum ao ambiente, impõe-se a investigação sobre a eficiência da barreira asséptica utilizada, especialmente quanto à esterilização de instrumentos, ambiente e conduta dos profissionais envolvidos. Essa análise, no entanto, foi superficial e evasiva, limitando-se o perito a mencionar a existência de “alvarás sanitários e comprovantes de esterilização” sem especificar se tais documentos comprovam a regularidade no caso concreto da autora (ID. 317289083
-
Pág.
41
).

A omissão é ainda mais relevante diante do relato da própria autora, no sentido de que outra paciente também teria desenvolvido ceratite fúngica em período próximo, após procedimento na mesma clínica, fato que o perito ignora por completo. Quando questionado acerca da existência de outros casos, limita-se a afirmar que no dia 26/04/2019, outros quatro pacientes foram operados sem relato de infecção (ID. 317289083
-
Pág.

59), como se isso bastasse para excluir a possibilidade de falha estrutural ou sanitária em período mais amplo.

Acrescente-se que essas contradições não passaram despercebidas pelas partes. A autora apresentou impugnação ao laudo (ID. 317289085), apontando suas incongruências e evasões. As próprias rés, por sua vez, também requereram complementação da prova pericial (ID. 317289088) e, inclusive, acostaram aos autos parecer técnico de assistente especializado (ID. 317289091), no qual se reconhecem inúmeras falhas no raciocínio técnico do perito e ausência de fundamentação suficiente quanto à regularidade da conduta médica adotada.

Com base no conjunto desses elementos, constata-se que a perícia judicial apresenta
contradições e omissões em suas
premissas fáticas e técnicas, sendo incapaz de cumprir seu papel de esclarecer os pontos controvertidos da lide.

Além disso, não responde de forma clara, fundamentada e conclusiva a quesitos essenciais, como exige o art. 473, §1o e §2o, do Código de Processo Civil.

Sobre o tema, urge destacar que
a realização de nova perícia somente se justifica quando o juiz vislumbrar, de ofício ou a requerimento, que a matéria não está suficientemente esclarecida, conforme previsto no art. 480 do CPC.

“Art. 480. O juiz determinará, de ofício ou a requerimento da parte, a realização de nova perícia quando a matéria não estiver suficientemente esclarecida.

§ 1o A segunda perícia tem por objeto os mesmos fatos sobre os quais recaiu a primeira e destina-se a corrigir eventual omissão ou inexatidão dos resultados a que esta conduziu.

§ 2o A segunda perícia rege-se pelas disposições estabelecidas para a primeira.

§ 3o A segunda perícia não substitui a primeira, cabendo ao juiz apreciar o valor de uma e de outra.”

Da exegese do § 1o do referido dispositivo legal, entende-se que a hipótese resta configurada quando vislumbrada eventual omissão ou inexatidão dos resultados.

Vide os apontamentos supracitados, verifica-se que
a perícia realizada foi inconclusiva e insuficiente para constatar
se houve
falha médica no procedimento cirúrgico realizado, bem como seus reflexos
.

Anoto, por fim,
que a realização da prova técnica se mostra imprescindível para o julgamento do mérito da demanda levada ao crivo do judiciário.
Isso porque
o
Processo Civil prestigia o Princípio da Verdade Real, que consiste na autorização, dada pelo artigo 370 do novo CPC, ao juiz para determinar, de ofício, as provas necessárias à instrução do processo.

Esta iniciativa por parte do magistrado em nada compromete a sua imparcialidade, uma vez que este não estaria violando outros princípios, como o da imparcialidade ou o da igualdade processual e, muito menos, favorecendo uma parte em detrimento da outra. O que se busca, ao aplicar o citado artigo, é o conhecimento profundo dos fatos ocorridos e a verdade real. Agindo assim, não se pretende o favorecimento de alguma parte, mas a correta prestação jurisdicional.

É
justamente nesse sentido que se orienta a jurisprudência dominante da Corte Superior de Justiça, conforme se infere, por exemplo, na leitura do aresto abaixo relacionado:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. REQUERIMENTO DA PARTE NA PETIÇÃO INICIAL. FALTA DE INDICAÇÃO DAS PROVAS A PRODUZIR NO MOMENTO PROCESSUAL OPORTUNO. RECONHECIMENTO DA NECESSIDADE DA PROVA NA SENTENÇA PELO MAGISTRADO. PODER INSTRUTÓRIO DO JUIZ. CERCEAMENTO DE DEFESA
. -
Ao julgador é lícita a determinação de produção de provas ex officio sempre que o conjunto probatório mostrar-se contraditório, confuso ou incompleto e puder a prova a ser produzida influir na formação de sua convicção
. - Resta configurado o cerceamento de defesa quando há prévia e expressa manifestação pela produção de provas na petição inicial e o d. Juízo a quo, embora na sentença reconheça a sua imprescindibilidade, julga antecipadamente improcedente o pedido formulado pelo autor sob o fundamento de falta de provas. (REsp 406862 / MG RECURSO ESPECIAL 2002/0008326-5 - TERCEIRA TURMA - Relator Ministro CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO - Relatora para Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI - Data do Julgamento: 08/11/2002 - DJ 07/04/2003 p. 281).

Nesse sentido se posiciona a jurisprudência desta Corte de Justiça
e demais tribunais pátrios
:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO OBRIGATÓRIO –– DPVAT –
CERCEAMENTO DE DEFESA EX OFFICIO
–
ANULAÇÃO DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO
–
LAUDO PREJUDICADO – PRINCÍPIO DA VERDADE REAL – INTELIGÊNCIA DO ART. 370 DO NCPC
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA DETERMINAR A PRODUÇÃO DE NOVA PROVA PERICIAL. A não realização de nova prova pericial, quando inconclusiva/contraditória, nos autos, enseja nulidade da sentença por
cerceamento de defesa.
Não considerando suficientes as provas, havendo a possibilidade, o juiz deve determinar, inclusive, de ofício, a realização de nova prova pericial, em prestígio ao Princípio da Verdade Real, previsto no artigo 370 do novo CPC
. (TJ-MT 10077591920178110002 MT, Relator.: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 11/08/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/08/2021)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA - CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE - CERCEAMENTO DE DEFESA - NÃO OCORRÊNCIA -
PRELIMINAR EX OFÍCIO - NULIDADE DO LAUDO PERICIAL - PERÍCIA INCONCLUSIVA - SENTENÇA CASSADA
.
A prova técnica judicial não esclarece suficientemente o quadro do apelante, uma vez que, sendo inconclusiva a existência, ou não, de redução da capacidade laboral, o julgamento da presente ação fica comprometido.
(TJ-MG - Apelação Cível: 50239466520188130027, Relator.: Des.(a) Alexandre Victor de Carvalho, Data de Julgamento: 09/10/2024, Câmaras Especializadas Cíveis / 21a Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 10/10/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA EXCESSIVA E INCOMPATÍVEL COM A MÉDIA DE CONSUMO REAL DO IMÓVEL DA AUTORA NO PERÍODO DE DEZEMBRO/2012 A JANEIRO/2014. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DA AUTORA NO QUAL REQUER A PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS, AO FUNDAMENTO DE TER SIDO A PERÍCIA INCONCLUSIVA. RECURSO PREJUDICADO. O PONTO CONTROVERTIDO DA DEMANDA É A REGULARIDADE OU NÃO DA MEDIÇÃO QUE ORIGINOU A COBRANÇA IMPUGNADA NA INICIAL NO PERÍODO DE DEZEMBRO/2012 A JANEIRO/2014. PERÍCIA REALIZADA FOI INCONCLUSIVA E INSUFICIENTE PARA CONSTATAR SE O MEDIDOR ESTAVA COM DEFEITO À ÉPOCA DOS FATOS OU QUAL PRECISAMENTE ERA A MÉDIA DE CONSUMO ESTIMADA PARA O PERÍODO. PROVA PERICIAL IMPRESCINDÍVEL PARA A CORRETA SOLUÇÃO DA CONTROVÉRSIA. ERROR IN PROCEDENDO.
ANULAÇÃO DA SENTENÇA QUE SE IMPÕE PARA O PROSSEGUIMENTO DO FEITO COM A REALIZAÇÃO DE NOVA PROVA PERICIAL OU SUA COMPLEMENTAÇÃO. SENTENÇA QUE SE ANULA DE OFÍCIO. RECURSO PREJUDICADO.
(TJ-RJ - APELAÇÃO: 00045182620148190038 2023001112681, Relator.: Des(a). HUMBERTO DALLA BERNARDINA DE PINHO, Data de Julgamento: 06/03/2024, QUINTA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 24a CÂMAR, Data de Publicação: 11/03/2024)

Dessa forma, restando comprometida a utilidade da prova pericial produzida, a sentença que nela se ampara encontra-se viciada, sendo necessário o retorno dos autos à origem para reabertura da instrução processual, com realização de nova prova pericial oftalmológica, por profissional diverso, ou,
a
complementação
substancial do laudo atual, mediante novo pronunciamento técnico que enfrente de forma clara, fundamentada e completa
d
os quesitos formulados.

Portanto, suscito, de ofício, e acolho a preliminar de nulidade do laudo pericial.

Dispositivo

Ante o exposto,
anulo
, de ofício, a sentença
vergastada
,
determinando o retorno dos autos à origem para reabertura da instrução processual, com realização de nova prova pericial oftalmológica ou complementação da já realizada, com rigor técnico e enfrentamento de todos os pontos controvertidos.

Prejudicadas as demais teses recursais.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025